Tribunal: TJBA
Processo: 8019366-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019366-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s):NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. IPTU. URBIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal nº 0802377-68.2015.8.05.0001, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS, reconhecendo a imunidade tributária quanto ao IPTU e determinando o prosseguimento da execução apenas quanto à TRSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade sem extinguir a execução fiscal; (ii) estabelecer se a URBIS, sociedade de economia mista estadual, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, relativamente ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, sem extinguir integralmente a execução fiscal, possui natureza interlocutória e pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1.794.732/MA.

A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, pode ser estendida a sociedades de economia mista que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: ausência de finalidade lucrativa, prestação de serviço público essencial e capital estatal majoritário, conforme fixado pelo STF

no RE 580.264 (Tema 115 da Repercussão Geral).

A URBIS, conforme os autos, (i) é sociedade de economia mista estadual com capital público superior a 99,95%, (ii) atua na implementação de políticas públicas de habitação popular e (iii) não possui finalidade lucrativa, atendendo integralmente aos critérios estabelecidos pela jurisprudência constitucional.

Os bens da URBIS estão afetados à sua finalidade

pública, reforçando a proteção conferida pela imunidade tributária, em conformidade com o precedente da ACO 3410/SE, do STF.

A jurisprudência do TJBA reconhece a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a entidades análogas, como a CONDER, quando demonstrada atuação em serviço público essencial com finalidade social e capital estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8019366-97.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como agravado,
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A – URBIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)